Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702340-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ANGELA DA SILVA AGRAVADO: KATIA REGINA DE MIRANDA ROSSETTI, ANDERSON LUIS ROSSETTI D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Desnecessária intimação para contrarrazões ante a ausência de citação na origem. Após a comunicação, retornem os autos em conclusão para apreciação do mérito recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora